Tribunal: TJBA
Processo: 8044404-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044404-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida em exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal promovida contra a Fundação Visconde de Cairu, entidade educacional sem fins lucrativos e atualmente em recuperação judicial. A decisão agravada reconheceu a imunidade tributária quanto ao IPTU do exercício de 2014, com base em documentos apresentados pela executada, e determinou a extinção parcial do feito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, em sede de exceção de pré-executividade, sem a apresentação de documentação contemporânea ao exercício do tributo exigido, que comprove o cumprimento cumulativo dos requisitos legais do art. 14 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir
3. A imunidade tributária condicionada exige prova documental robusta e contemporânea ao fato gerador, especialmente quanto à aplicação de recursos institucionais, ausência de distribuição de lucros e escrituração regular.
4. Os documentos juntados pela executada são posteriores ao exercício de 2014 e não comprovam, de forma idônea e precisa, o cumprimento das exigências legais à época dos fatos geradores.
5. A exceção de pré-executividade, por sua natureza, não comporta dilação probatória. O reconhecimento de imunidade tributária, na hipótese, demandaria instrução probatória mais ampla.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar o reconhecimento da imunidade tributária à apresentação de documentos contemporâneos ao lançamento, não se satisfazendo com declarações genéricas ou estatutos parciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da CF/1988, depende de prova documental idônea e contemporânea ao exercício do tributo cobrado, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
2. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual não é meio adequado para o reconhecimento da imunidade quando ausente prova pré-constituída."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 825496/DF, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, DJe 04/12/2008; TJMG, Apelação Cível 5041504-25.2019.8.13.0024, Rel. Des. Yeda Athias, j. 16/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1062571-25.2023.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 25/09/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8044404-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte recorrida a
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.